Tribunal: TJMT
Processo: 0001523-13.2014.8.11.0022
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001523-13.2014.8.11.0022
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Habitação, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), JOAO FRANCISCO ESTEVAO - CPF: 181.326.501-15 (APELADO), KARINA PAULA FAUSTINO DA SILVA - CPF: 189.338.598-10 (ADVOGADO), MARCELO DE LIMA FERREIRA - CPF: 081.440.838-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELANTE(S):

BANCO DO BRASIL S/A

APELADO(S):

JOÃO FRANCISCO ESTEVÃO

E M E N T A:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA (ACP N.
1998-01.1.016798-9-DF)
– HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS DO PERITO – ALEGADO EQUÍVOCO –

ÍNDICE DE 42,72% SOBRE SALDO DA POUPANÇA QUANDO DO PLANO VERÃO -

SALDO CORRIGIDO PELO BANCO DEPOSITÁRIO EM PERCENTUAL INFERIOR –

DIFERENÇA ENTRE O ÍNDICE APLICADO E O DEVIDO – NECESSÁRIA CORREÇÃO PELO
EXPERT
– DEPÓSITO DO VALOR EXEQUENDO - NÃO SUSPENSÃO DOS ENCARGOS MORATÓRIOS

– TEMA 677 DO STJ –

RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1. O que restou definitivamente decidido na sentença coletiva proferida na
ACP N.
1998-01.1.016798-9-DF, sob liquidação, é o direito dos poupadores do banco apelante ao recebimento da diferença (indébito) entre o valor decorrente da atualização a menor dos saldos de cadernetas de poupanças pelo banco quando do advento do Plano Verão e aquele que seria apurado acaso aplicado corretamente o índice de atualização definido pelo Tema 302 do STJ (42,72%) para a mesma data (janeiro de 1989).

2. Ao elaborar os cálculos, ao invés de tomar os valores decorrentes dessa diferença como ponto de partida do
quantum
exequendo em cada caderneta de poupança da autora, se o perito apura o indébito inicial pela contabilização de 42,72% sobre os saldos das poupanças da liquidante quando do advento do Plano Verão, sem observar que tais saldos já haviam sido atualizados pelo banco executado, ainda que por índice inferior (16,62%), devem os autos retornar à origem para a correção dessas imprecisões.

3. No entanto, conforme preceitua o Tema 677 do STJ, o depósito efetuado a título de garantia do juízo para a impugnação ao cumprimento de sentença não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, e também da correção monetária no período, podendo apenas ser deduzido do
quantum debeatur
apurado o saldo da conta judicial.

4. Recurso provido em parte.-

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

BANCO DO BRASIL S/A

APELADO(S):

JOÃO FRANCISCO ESTEVÃO

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
contra a sentença proferida no
Processo n. 0001523-13.2014.8.11.0022 ajuizado por
JOÃO FRANCISCO ESTEVÃO CORREA
,
para a
liquidação da sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública
n. 1998-01.1.016798-9-DF, que rejeitou a impugnação do banco apelante ao cálculo do laudo pericial e, homologando-o, julgou procedente o pedido inicial para declarar a liquidação do direito (crédito) da parte autora no valor de R$4.234,05, a ser por ela levantado após o trânsito da sentença e, por consequência, condenou o requerido ao pagamento das custas e despesas processuais, assim como dos honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da condenação.

Opostos embargos de declaração por ambas as partes, os do banco requerido foram rejeitados, sendo-lhe aplicada multa de 2% sobre o valor atualizado da causa em razão de o juízo compreendê-los protelatórios (art.1.026, §2º, do CPC/15), ao passo que os aclaratórios da parte requerente foram acolhidos para esclarecer que os valores fixados na sentença estão sujeitos à incidência de juros moratórios e correção monetária desde a data do laudo pericial até o efetivo pagamento, conforme cálculo a ser realizado pela Contadoria do Juízo.

Sustenta o recorrente que o perito realizou as apurações do
quantum
em desconformidade com os parâmetros estipulados na já mencionada Ação Civil Pública, tendo calculado o expurgo inflacionário de 42,72% do mês de janeiro de 1989, sem considerar os valores que foram creditados na conta-poupança à época, a título de correção do saldo.

Afirma que a correta metodologia para a apuração dos diferenciais oriundos do Plano Verão, consiste em incidir sobre os saldos de
janeiro de 1989
o percentual controvertido de 20,46%, ou seja, a diferença entre o que deveria incidir (42,72%) e o efetivamente praticado pelo Banco (22,26%).

Afirma que se tivesse sido aplicado sobre o saldo do mês de
janeiro de 1989
o percentual correto decorrente da diferença entre a remuneração devida e a efetivamente implementada em cada conta-poupança a título de correção monetária – ou seja,
20,46%
- os expurgos devidos no mês de
fevereiro de 1989
seriam de
NCz$42,74
para
conta-poupança n. 200.022.727-3
.

Alega que, além disso, o marco final utilizado pelo perito do juízo não deve ser acatado, visto que não leva em consideração o depósito realizado em 21/11/2014, de R$4.360,53, visto que a partir desse momento deve cessar o cômputo da correção monetária e dos juros.

Aduz que, considerando os termos dos comandos exequendos relativos aos autos, a metodologia para apuração dos valores consiste em:

·

Apurar a diferença (controversa) que corresponde a 20,46% do saldo final de janeiro/1989;

·

Atualizar a diferença com a incidência de correção monetária pelos índices do IPC desde
fevereiro/1989
até a data do depósito judicial (21/11/2014);

·

contabilizar juros de mora nos percentuais de 0,5% a.m. desde a citação na Ação Civil Pública (08/06/1993) até a vigência do CC/2002 (10/01/2003), e 1% a.m. de 11/01/2003 em diante, até a data do depósito judicial (21/11/2014);

·

Apurar o valor da condenação em 21/11/2014;

·

Deduzir o depósito judicial realizado pelo Banco no valor de R$4.360,53, em 21/11/2014, conforme comprovante acostado aos autos.

Sustenta que, nestes termos, considerados os parâmetros fixados na sentença liquidanda, o
quantum debetur
atualizado corresponderia em 21/11/2014 a
R$594,55
, sendo que, abatido o valor do depósito judicial efetuado pelo apelante nessa data, no importe de
R$4.360,53
, restaria claro um excesso de execução no valor de
R$3.765,98
(=R$4.360,53 – R$594,55).

Reafirma que o mencionado depósito judicial faz cessar a incidência de correção monetária e juros, uma vez que a própria instituição financeira depositária fica a cargo da referida atualização, nos termos da Súmula 179 do STJ e da primeira tese do
Tema 677
do mesmo Tribunal, vigente ao tempo do citado depósito, não devendo prevalecer a atual tese do aludido tema – firmada através do REsp Repetitivo n. 1.820.963/SP, que sequer transitou em julgado – sob pena de violação ao princípio da segurança jurídica, insculpido no inciso XXXVI do art. 5º da CF.

Argumenta que, considerados os parâmetros fixados na sentença liquidanda, o valor total da condenação a ser pago pelo banco recorrente à autora perfazia, em 17/12/2014,
R$5.286,44
, de modo que no valor depositado (R$34.380,84) haveria um excesso de
R$29.094,40
.

Defende, no mais, que deve o valor excedente ser devolvido ao banco depositante, sob pena de enriquecimento ilícito, nos termos do art. 884 do CC/2002, sendo que mesmo após o levantamento, a quantia depositada não é atingida pela preclusão.

Contrarrazões no ID. n. 280070386, pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Analisando detidamente os autos, constata-se que, de fato, as contas apresentadas pelo
expert
não se revelam precisas examinadas à luz do que ficou definido no
Tema 302
do STJ.

Isso porque, o que restou definitivamente decidido na sentença coletiva sob liquidação é o direito dos poupadores do banco apelante ao recebimento da diferença (indébito) decorrente da remuneração a menor dos saldos de suas cadernetas de poupança por ocasião do advento do Plano Verão.

Ou seja, ali ficou definido que referidos saldos existentes em
janeiro de 1989
deveriam sofrer uma correção monetária de 42,72%.

Logo, aqueles que tiveram seus respectivos saldos atualizados em
percentual inferior
,
fazem jus à diferença
decorrente da atualização a menor do aludido saldo.

No caso, conforme se pode depreender do extrato da caderneta de poupança da
conta n. 200.022.727-3
trazida no ID. n. 277019871 - Pág. 20, no último dia do mês que antecedeu o Plano Verão – ou seja,
31/12/1988
– havia na referida conta um saldo depositado de
NCz$208,86
.

Assim, aplicado para o mês de
janeiro/1989
o percentual remuneratório estipulado pela sentença liquidanda, isto é,
42,72%
, correto seria que em
09/02/1989
a remuneração do valor depositado implicasse em um acréscimo de em
NCz$
89,22

(=NCz$208,86 X
42,72%).

No entanto, na referida data, o saldo então existente (
NCz$
208,86
) foi acrescido de apenas
NCz$
46,69
, a título de REAJUSTE MONETÁRIO.

E esses
NCz$
46,69
correspondiam a apenas
16,62%
do saldo depositado à época da referida caderneta de poupança.

Explicando matematicamente:
NCz$
46,69
= NCz$
208,86
X 16,62%. Senão vejamos (ID. n. 280069873 - Pág. 22):

Sendo assim, o indébito sob liquidação em relação à
conta-poupança n. 200.022.727-3

nada mais é do que a diferença do montante que teria sido acrescido ao saldo da referida conta em 09/02/1989 por conta do Plano Verão,
NCz$89,22
,
e o valor que foi, de fato, acrescido pelo banco apelante a título de reajustamento monetário no montante aplicado,
NCz$46,69
, ou seja,
NCz$42,53
(=
NCz$89,22 – NCz$46,69).

É, pois, a partir dessa diferença de
NCz$158,31
que o
expert
deveria ter iniciado seus cálculos dos expurgos inflacionários relativos à
conta-poupança n. 200.022.727-3
.

No entanto, consoante se pode depreender do subtítulo “
Valor dos expurgos inflacionários
” do capítulo
“3. MÉTODOS E CRITÉRIOS”
, o perito tomou por ponto de partida apenas o valor de
NCz$89,22
para a aludida
conta-poupança
– decorrentes da aplicação de uma correção e 42,72% sobre os saldos das respectivas cadernetas de poupança então existente quando do advento do Plano Verão –
como se esse já fosse o valor da diferença
inicial repetível, olvidando-se, contudo, que para o período, o banco já havia procedido uma atualização monetária sobre os aludidos saldos, ainda que em
percentual inferior (16,62%)
.

Vejamos:

Pior que isso, conforme ressai da
Tabelas Evolutivas
de ID. n. 280070360 - Pág. 27, o
expert
inicia seus cálculos computando mais uma atualização de
31,11%
para o dia 31/01/1989 – elevando os já excessivos NCz$89,22 para
NCZ$116,98
. Vejamos

Nessa linha de intelecção, além de os cálculos precisarem de uma correção quanto ao valor do ponto de partida, a próxima correção monetária pelo IPC só deve incidir a partir de 09/03/1989, não havendo lugar para um novo acréscimo de 31,11% em 01/02/1989.

Por outro lado, não há como se acolher a pretensão recursal referente ao depósito judicial a fim de cessar a incidência de correção monetária e juros de mora.

Isso porque, ao rejulgar o
Tema 677
do STJ através da reafetação da referida controvérsia jurídica por ocasião do julgamento do REsp 1.820.963/SP como representativo de controvérsia repetitiva, a segunda Seção do STJ reviu a orientação antecedente, fixada quando do julgamento do REsp 1.348.640/RS e, por consequência, firmou a nova tese paradigma para o mesmo tema segundo o qual,
“na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial.”

Assim, nesse ponto específico, os cálculos iniciais não merecem qualquer reparo.

Vale ainda dizer que, ao contrário do que tenta fazer crer o banco apelante, o simples fato de a nova tese do precedente específico não ter transitado em julgado não afasta a imperatividade de sua aplicação, nos termos do inciso III do art. 927 do CPC/15, tendo em vista já se encontrar
“pacífico o entendimento no sentido da aplicação do entendimento repetitivo antes do trânsito em julgado, em razão do
caput do art. 1.040 do CPC, que faz referência apenas à publicação do acórdão paradigma, sendo desnecessário aguardar o trânsito em julgado para a aplicação do paradigma
firmado em sede de Recurso Repetitivo ou de Repercussão Geral.”
(AgInt nos EDcl nos EREsp n. 2.082.336/PR, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, j. em 18/2/2025, DJEN de 21/2/2025.)

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRAÇA C/C EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. DEVER DE INFORMAÇÃO IMPUTADO AO ESTIPULANTE. APLICAÇÃO DO TEMA 1.112/STJ. ACÓRDÃO PARADIGMA NÃO TRANSITADO EM JULGADO. MANUTENÇÃO DO SOBRESTAMENTO. DESNECESSIDADE. 1. O art. 1.040, III, do CPC/2015, estabelece que os processos suspensos devem retomar o curso para julgamento e aplicação da tese firmada a partir da publicação do acórdão paradigma e o mesmo prevê o art. 256-R, I, do RISTJ, para os recursos distribuídos no STJ e não devolvidos à origem. 2. A Corte Especial orienta que "tanto os julgados do STJ quanto os do STF já firmaram entendimento no sentido de ser desnecessário aguardar o trânsito em julgado para a aplicação do paradigma firmado em recurso repetitivo ou em repercussão geral" (EDcl nos EREsp n. 1.150.549/RS, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 7/3/2018, DJe de 23/3/2018). 3 . Agravo interno nos embargos de divergência não provido.
(AgInt nos EREsp n. 1.842.390/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 30/5/2023, DJe de 2/6/2023.)

Forte nessas razões,
dou parcial provimento
ao presente recurso para anular a homologação dos cálculos, a fim de devolver os autos à origem para que o perito refaça os cálculos necessários à apuração do
quantum
exequendo, tomando-se por ponto de partida, na data de 09/02/1989, o valor
NCz$42,53
em relação à
conta-poupança n. 200.022.727-3
– correspondentes à diferença entre o valor decorrente da atualização pelo índice indevida, mas efetivamente aplicado pelo

banco depositário (NCz$46,69), e aquele que decorreria da incidência do índice corretamente aplicável quando do advento do Plano Verão (
NCz
$89,22) ao saldo de da aludida conta-poupança –, sendo que a próxima atualização monetária pelo IPC só deve incidir a partir de 09/03/1989, pelo percentual do referido índice apurado no mês antecedente (fevereiro/1989).

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025